Tribunal: STF
Processo: HC 213648
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 720.533/MG, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE AUTORIA COLETIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. OPERAÇÃO BALADA. VOLUMOSO E ESTRUTURADO GRUPO CRIMINOSO VOLTADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARMAS E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL. REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICIALIDADE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO A NÃO INCRIMINAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO GUERREADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    […]



    3. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia como medida de prevenção à propagação da Covid-19, com fundamento no art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.



    4. O alegado cerceamento de defesa em razão do não acesso à integralidade dos autos, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, porquanto o Tribunal a quo asseverou que a defesa não comprovou por meio de prova pré-constituída a referida irresignação, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    5. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que o acórdão impugnado destacou que o paciente é suspeito de compor organização criminosa em atividade. Ademais, à contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.



    6. A alegação de ausência de individualização da conduta do paciente também não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014).



    7. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias do crime, pois o agravante, preso no âmbito da ‘Operação Balada’ juntamente com mais de 200 outros agentes, supostamente faria parte de uma grande organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, comércio de insumos químicos utilizados na manipulação de cocaína, de armas de fogo de grosso calibre, tais como fuzis e pistolas, e de lavagem de dinheiro, com atuação nas cidades de Uberlândia/MG e Ituiutaba/MG, sendo atribuída ao paciente funções operacionais de transporte, comercialização de droga e lavagem de dinheiro, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Além do mais, acrescente-se, também, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante possui registro criminal pelo delito de tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    9. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    10. Não foi realizada a discussão pela Corte de origem acerca do excesso de prazo para exame nonagesimal da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, restando essa Corte Superior de Justiça impedida de examinar a referida questão, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Já o alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial está prejudicado. Isso porque, foi oferecida denúncia contra o paciente e mais 46 corréus em 13/12/2021 (fls. 164/181), pela prática dos delitos tipificados nos art. 2º, caput e §§ 2º e 4º, inc. IV, da Lei n. 12.850/13 e art. 35 da Lei n. 11.343/06 (organização criminosa qualificada e associação para o tráfico de drogas).



    11. O pleito de reconhecimento da ilicitude de provas decorrente da violação ao direito a não autoincriminação, porquanto o paciente supostamente teria sido obrigado a ativar funções de localização em seu aparelho celular, embora suscitado perante o Tribunal a quo, não teve o seu mérito analisado, pois a Corte estadual inadmitiu essa discussão na via eleita. Desse modo, a matéria deveria ter sido suscita, perante o Tribunal de origem, por meio de embargos de declaração, pois esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos e ações cabíveis nas instâncias ordinárias, sendo necessário o exaurimento da instância a quo para inaugurar a competência deste Superior Tribunal de Justiça.



    12. A alegação concernente à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, igualmente não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    13. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-3 do doc. eletrônico 16).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que o decreto de prisão preventiva 



    “[...] carece de motivação concreta e individualizada acerca das supostas condutas praticadas pelo paciente. De fato, em que pese a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente ter mencionado que foi registrada pela investigação a fundamental atuação do acusado em atividades operacionais e financeiras da organização criminosa, não se descreveu de que modo consistiria referida atuação, e tampouco quais seriam as atividades operacionais e financeiras praticadas pelo paciente no alegado suporte à organização criminosa. Simplesmente mencionou-se o nome do paciente, de modo genérico e abstrato, em meio a mais de uma dezena de nomes de coacusados, sem o registro de qualquer conduta individualizada, concreta e de especial gravidade que ele tivesse praticado, e que fosse apta a justificar a necessidade e imprescindibilidade da segregação” (pág. 9 da petição inicial).



    Entende, nesse contexto, que “resta cristalino a ilegalidade das decisões que decretaram as prisões preventivas dos investigados, pois salta aos olhos a ausência de individualização das condutas, sendo apenas atribuídos fundamentos genéricos, sequenciais e idênticos em todas as cautelares, mesmo estado diante de investigados e organizações criminosas diversas” (pág. 11 da petição inicial).



    Sustenta, ainda, que, 



    “[...] apesar de o decreto constritivo narrar a suposta existência de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas em maior escala, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva sem individualizar a gravidade concreta da conduta ou nenhum outro elemento dos autos para evidenciar a periculosidade social do paciente ou o risco que sua liberdade enseja para a instrução criminal e para a aplicação da lei penal. Além disso, não se esclareceu por que não seriam aplicáveis outras medidas cautelares diversas do cárcere para o ora acusado, não havendo menção ao requisito indispensável do periculum libertatis” (pág. 22 da petição inicial). 



    Ressalta, na sequência, as condições pessoais favoráveis do paciente, “tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito (empresário), bem como ausência de quaisquer antecedentes criminais […]” (pág. 25 da petição inicial).



    Conclui, no ponto, que, “diante da inidoneidade e insubsistência dos fundamentos à constrição corporal, pleiteia-se, subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de concessão da liberdade plena, a fixação de uma ou algumas das medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal” (pág. 26 da petição inicial). 



    Argumenta, mais, que “o magistrado de primeira instância, consideradas as razões por ele invocadas, não só decretou a prisão preventiva do ora paciente, mas também a este negou […] a indispensável realização da audiência de custódia”, desrespeitando, por conseguinte, a decisão proferida pelo STF na ADPF 347-MC/DF (pág. 27 da petição inicial).



    Ressalta, outrossim, que “a falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação, torna a prisão preventiva ilegal, por não atender ao requisito essencial da cautelaridade” (pág. 41 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem “de modo unipessoal ou pelo Órgão Colegiado Competente, para que seja revogado o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, ainda, subsidiariamente, a fixação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal” (pág. 48 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, rel. Min. Dias Toffoli; HC 84.438/SP, rel. Min. Carlos Velloso; e RHC 83.179/PE, rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    No mais, há registro nos autos de que incumbia ao paciente as funções operacionais de transporte, comercialização de droga e lavagem de dinheiro, sendo certo que a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Com efeito, a “estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria” (HC 161.723 AgR/RJ, rel. Min. Edson Fachin).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No acórdão questionado constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Quinta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. 



    In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias do crime, pois o paciente, preso no âmbito da ‘Operação Balada’ juntamente com mais de 200 outros agentes, supostamente faria parte de uma grande organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, comércio de insumos químicos utilizados na manipulação de cocaína, de armas de fogo de grosso calibre, tais como fuzis e pistolas, e de lavagem de dinheiro, com atuação nas cidades de Uberlândia/MG e Ituiutaba/MG, sendo atribuída ao paciente funções operacionais de transporte, comercialização de droga e lavagem de dinheiro, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 



    Ademais, acrescente-se, também, o risco de reiteração delitiva, pois o paciente possui registro criminal pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (págs. 22-23 do doc. eletrônico 16; grifei).



    É de concluir-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando, além do fato de o paciente possuir registro criminal pelo delito de tráfico ilícito de drogas, está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes diversos, inclusive em outros Estados da Federação. 



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993). PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] III – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. VI – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. VII – Caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas existentes nos autos e decidir sobre possível aplicação da regras constantes da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados (vide ADPF 347/DF, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário). VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 206.147 AgR/RS, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada” (HC 139.214/SP, de minha relatoria).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico com envolvimento de menores. Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu solto durante parte da instrução criminal. 3. Alegações: a) de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP; b) desnecessidade da medida extrema, em razão de o acusado ter respondido em liberdade aos atos do processo, inexistindo fatos novos a justificar a segregação preventiva; e c) nulidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal. 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Evidenciada a possibilidade, concreta, de reiteração delitiva, pois, após, ser colocado em liberdade, o paciente continuou a praticar as mesmas condutas, permanecendo associado e intensificando as ações voltadas para o tráfico. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. Ordem parcialmente conhecida e nesse ponto, denegada” (HC 140.733/MG, rel. Min. Gilmar Mendes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, rel. Min. Roberto Barroso).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crime de homicídio qualificado supostamente praticado por integrante da organização criminosa, denominada PCC. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Gravidade da conduta criminosa. Decreto prisional devidamente fundamentado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do ora agravante foi devidamente justificada na sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta a ele imputada. 2. Segundo se extrai dos autos, a mando da organização criminosa, denominada PCC, o agravante teria executado a vítima pelo simples fato de ela ser agente de segurança penitenciária do quadro da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. 3. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 141.170 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Anoto, outrossim, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. Com essa perspectiva, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: HC 199.960 AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 187.285/MS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma.



    Com efeito, tal como concluiu o acórdão questionado, “a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado” (pág. 16 do doc. eletrônico 16).



     



    No que concerne à alegação de cerceamento de defesa em razão do não acesso à integralidade dos autos, o STJ apontou que essa matéria “não foi objeto de exame no acórdão impugnado, porquanto o Tribunal a quo asseverou que a defesa não comprovou por meio de prova pré-constituída a referida irresignação, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância” (pág. 14 do doc. eletrônico 5). 



    Assim, o não enfrentamento dessa questão pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame dela por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extr